Tribunal: STF
Processo: RE 95190
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - REENQUADRAMENTO DE EMPREGADO NA REDE
FERROVIARIA FEDERAL S/A - RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, I E 153, PARAGRAFO 2. DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VEZ QUE COMPROVADO O ERRO NO REENQUADRAMENTO
DO RECLAMANTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.